Tribunal: STF
Processo: ARE 810243
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL NÃO SE VINCULA AO IMÓVEL. RESPONDE QUEM SOLICITOU O SERVIÇO E EFETIVAMENTE O UTILIZOU. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.